Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-40.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso domiciliar ilegal; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso; (iii) determinar se a conduta é atípica diante da alegada ausência de uso do documento; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea e ao regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito e consentimento do morador, conforme art. 5o, XI, da CF e tese fixada no Tema 280 do STF, estando tais requisitos presentes no caso concreto.
4. Os policiais atuam com base em informações prévias da inteligência, identificam indícios de uso de documento falso e obtêm autorização da companheira do réu para ingresso no imóvel, o que afasta a alegação de ilicitude das provas.
5. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta a falsidade dos documentos, bem como por autos de apreensão e demais elementos documentais.
6. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados pelo conjunto probatório, os quais possuem valor probatório quando colhidos sob contraditório.
7. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples utilização do documento, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a apresentação espontânea.
8. A apresentação de documento falso durante abordagem policial configura uso voluntário, afastando a tese de mera posse ou atipicidade da conduta.
9. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
10. A confissão parcial do réu, ainda que qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante, mas sem compensação integral com a agravante da reincidência, nos termos da orientação do STJ (Tema 1194).
11. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena ou concessão de sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões concretas de flagrante delito e consentimento do morador. 2. O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento, sendo irrelevante a forma de apresentação. 3. A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui aptidão para fundamentar condenação. 4. A confissão parcial enseja atenuação da pena, sem compensação integral com a reincidência. 5. A prática de crime durante execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77, 297 e 304; CPP, art. 240, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da repercussão geral; STJ, Tema 1194; TJDFT, Acórdão 1793716, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1980517, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 2100063, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12.03.2026.